Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-93.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Multa lavrada pelo Procon – Violação aos artigos 31 e 39, caput e inciso V do CDC – Regularidade da atuação da embargante não demonstrada – Infração bem delimitada – Multa fixada desproporcional ao caso concreto – Valor bem reduzido que não comporta alteração – Possibilidade do Judiciário rever o valor da multa quando violados os princípios da razoabilidade e

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Multa lavrada pelo Procon – Violação aos artigos 31 e 39, caput e inciso V do CDC – Regularidade da atuação da embargante não demonstrada – Infração bem delimitada – Multa fixada desproporcional ao caso concreto – Valor bem reduzido que não comporta alteração – Possibilidade do Judiciário rever o valor da multa quando violados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Recursos desprovidos.